Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716012-83.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDGAR VIEIRA MACHADO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelação interposta por EDGAR VIEIRA MACHADO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação de busca e apreensão proposta em seu desfavor por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedente o pedido para consolidar em nome da parte autora a propriedade e a posse plena do bem objeto da demanda, confirmou a liminar concedida e, por conseguinte, extinguiu o processo, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. O réu/apelante/devedor fiduciante, ao longo das fls. 28 a 30 da extensa peça recursal, argumenta o seguinte: “DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO Seguindo com o princípio do contraditório e da ampla defesa, podemos ver que nos foram negados, como já narrado no resumo da demanda, o juiz aquo nos negou no momento em que a mesma julgou extinto o processo, sem antes mesmo verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da autora, negando a oportunidade da apelante sanar o vício apontado, portanto nos negando os princípios da ampla defesa e do contraditório este que nos é assegurado na constituição federal em seu art. 5°, LIV e LV, nos seguintes termos: EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - NÃO OBSERVÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não só nos privando de nossa defesa, como também consolidando a posse do bem ao apelado, mesmo sem antes o devido decorrer do processo, com isso, novamente indo contra a Constituição. Portanto, venho informar o juiz aquo, que decorre da ampla defesa o direito de apresentar os argumentos antes da tomada de decisão, mais um ponto negado ao apelante. O devido processo legal que foi negado ao apelante pelo juiz aquo desde o primeiro instante do processo, como demostrado no ponto acima não se teve acesso a ampla defesa e ao contraditório, o acesso a justiça um dos direitos fundamentais que está expresso em nossa constituição, no art.5°, XXXV, que ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. As disposições constitucionais que disciplinam a perda do cargo público pelo servidor concursado impõem obediência ao devido processo legal mesmo na hipótese de ineficiência em estágio probatório. Uma vez observada referida garantia, notadamente no que toca ao contraditório e à ampla defesa, não se há falar em nulidade no procedimento exoneratório. “XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” “LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” Porém, a o juiz aquo excluiu da apreciação do Poder Judiciário, deixando o apelante sem o acesso à justiça, como também não assegurou os meios que garantem a celebridade da tramitação, fechando assim o ciclo das garantias processuais negadas”. (g.n) Registre-se que, embora o autor aponte para a ocorrência de fato processual que, se presente, conduziria à nulidade do próprio processo, sobretudo ao afirmar que as intimações não foram endereçadas ao seu procurador, não deduz pedido claro e fundamentado em vista de ver reconhecida tal nulidade. Contudo, de algum modo, a questão está posta, e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode, e deve, ser conhecida também de ofício pelo Tribunal. Ao compulsar os autos de forma detida, entretanto, não foi possível verificar em que momento o feito foi impulsionado sem a devidamente comunicação e intimação da parte, por meio do seu advogado. Assim, consinto o apelante, com fundamento no art. 5o e 6o do Código de Processo Civil (princípios da boa-fé e cooperação), bem como no “caput” do art. 933 do mesmo Código, para que aponte em que fase ou momento processual foi publicada qualquer manifestação judicial sem a referida intimação, pois da primeira leitura, ao menos, dos autos, não se verifica tal ocorrência. Por outro lado, porém, admoeste-se também o autor para o dever, inclusive no mesmo ambiente da mencionada cooperação, boa-fé e lealdade processuais, de observar o quanto disposto nos dispositivos compreendidos entre os artigos 77 e 81 do CPC, o que será aferido por ocasião do julgamento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator